Tribunal: TJMT
Processo: 1015960-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015960-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), NATASHA SOUSA DA SILVA - CPF: 057.211.451-61 (AGRAVANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BRUNO DENIS PICOLI - CPF: 018.185.401-50 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODIL KLEIN DA SILVA - CPF: 045.309.182-20 (AGRAVADO), MARLICE DIAS DA SILVA - CPF: 768.339.761-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODIL KLEIN DA SILVA - CPF: 045.309.182-20 (AGRAVANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
AO
ESPÓLIO.
COMPROVADA A
INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA INVENTARIANTE
DEMONSTRADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM
AS
CUSTAS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado n
o I
nventário
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se

o
E
spólio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O fato de o
E
spólio possuir bem imóvel não gera presunção de liquidez ou disponibilidade econômica para arcar com os custos do processo.

4. O patrimônio inventariado é indiviso, sem geração de rendimentos e administrado por terceiros, inexistindo demonstração de capacidade financeira plena para custear
as custas e despesas d
o processo.

5. A declaração de hipossuficiência feita pela inventariante goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo necessária prova concreta para seu afastamento, o que não ocorreu.

6. A negativa de justiça gratuita, nas circunstâncias do caso, configura óbice ao direito de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

A inexistência de liquidez do patrimônio do
E
spólio e a hipossuficiência da inventariante autorizam a concessão da gratuidade da justiça, ainda que exista bem imóvel arrolado no inventário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002305-58.2021.8.11.0086, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.03.2023; TJMT, AI 1000121-57.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto pelo Espólio de Odil Klein da Silva, representado por sua inventariante Natasha Souza da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na
A
ção de inventário ajuizada em face
de
Marlice
Dias da Silva

O agravante sustenta que
a decisão inviabiliza o prosseguimento do feito, uma vez que o único bem deixado é imóvel sem liquidez, administrado pelas filhas do falecido, não havendo qualquer reserva monetária disponível. Ressalta a hipossuficiência da inventariante, neta do
de cujus
, e defende a necessidade de concessão da gratuidade da justiça para assegurar o direito de acesso ao
Judiciário.

Aduz
, ainda, que o indeferimento afronta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, ressaltando que o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, caso demonstrada a capacidade financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso
para conceder o benefício da gratuidade da
Justiça

(Id.
287330877
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada (Id.
287458371
).

A agravada
Marlice
Dias da Silva apresentou contrarrazões
,
pelo desprovimento do recurso (Id.
306931865
).

A Procuradoria de
Justiça

se abst
eve
de apresentar manifestação (Id.
309755851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal
está em saber se o
E
spólio faz jus a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa física que comprovar a insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, podendo ser estendida, com as devidas adaptações, às pessoas jurídicas e aos entes despersonalizados, inclusive ao espólio, desde que demonstrada a efetiva impossibilidade financeira.

No caso,
a
disputa sucessória restringe-se a um único imóvel urbano, situado na Rua dos Bálsamos, nº 116, em Guarantã do Norte/MT, avaliado em cerca de R$ 500.000,00, atualmente sob a posse da herdeira
Marlice
Dias da Silva, o que motivou a inventariante a promover a abertura do inventário

O

juízo
indeferiu o pedido ao fundamento de que o espólio possui patrimônio expressivo, consistente em imóvel avaliado em aproximadamente R$ 500.000,00, de modo que haveria suficiência econômica para custear o processo. Todavia, o patrimônio inventariado não possui liquidez imediata, tratando-se de bem imóvel indiviso e administrado pelas filhas do falecido, que não está gerando frutos ou rendimentos capazes de suportar as despesas processuais.

A peculiaridade do espólio, enquanto universalidade de bens destinada à futura partilha, impede que se presuma a imediata disponibilidade econômica do patrimônio arrolado. A inexistência de ativos financeiros líquidos nos autos demonstra a impossibilidade prática de arcar com as custas, sobretudo considerando a hipossuficiência da inventariante, que não tem condições de adiantar valores sem prejuízo próprio.

O indeferimento da gratuidade exige a demonstração inequívoca de plena capacidade financeira, o que não se verifica na hipótese. A titularidade de imóvel não é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), sobretudo quando ausente prova de que o bem gera renda ou pode ser facilmente convertido em numerário.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E DE RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESENÇA DE INTERESSE DE MENOR - MITIGAÇÃO DO RIGOR PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao
benefício da justiça gratuita aquele que
evidencia
não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo quando há interesse de menor e quando demonstrada a incapacidade financeira do espólio. (N.U 1002305-58.2021.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/03/2023, DJE 04/04/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ESPÓLIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RATEIO DE VALORES PROVENIENTES DE ARRENDAMENTO DE BEM INVENTARIADO ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A presunção de hipossuficiência do espólio não pode ser afastada automaticamente, sendo necessária prova concreta de alteração na sua situação financeira que justifique a revogação da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. (...) (N.U 1000121-57.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 19/02/2025, DJE 22/02/2025).

Nessas condições, revela-se indevida a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sob pena de inviabilizar o prosseguimento do inventário e, por consequência, o próprio exercício do direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Diante d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento para conceder ao Espólio de Odil Klein da Silva os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025